Tribunal: TJBA
Processo: 8016481-06.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016481-06.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL
. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO AUTOR PARA QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º
8016481-06.2022.8.05.0004
, em que figura como parte recorrente
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e parte recorrida
MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade conhecer e
D
AR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora